Tribunal: TJDFT
Processo: 0744847-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
2. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por ser o réu reincidente e possuir em seu desfavor os maus antecedentes, bem como a pena aplicada é inferior a 4 anos de reclusão.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.